Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-22.2026.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO. ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL. SISTEMA ACUSATÓRIO. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A revisão criminal é ação autônoma de natureza excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas do CPP, art. 621, e não se adequa ao reexame amplo do conjunto probatório.
2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento quando o requerente indica, de forma objetiva, violação a texto expresso de lei e contrariedade à evidência dos autos.
3. A atuação do assistente da acusação possui natureza supletiva e restrita; não é elemento indispensável ao processo, sendo, quando muito, parte contingente, adjunta ou adesiva, devendo observar os limites do sistema acusatório e não substituir a inércia do titular da ação penal pública. Contudo, tendo a condenação decorrido, exclusivamente, de recurso do Assistente, tendo a sentença absolutória transitado em julgado para a Promotoria de Justiça, é obrigatória sua integração à revisão criminal em que se busca a revisão do acórdão e não só do capítulo da pena, não sendo o Ministério Público substituto processual do Assistente, o que conduziria à inversão total dos papéis processuais.
4. A tempestividade do recurso do assistente conta-se após o transcurso do prazo do Ministério Público, sem afastar a prerrogativa de intimação pessoal quando exercida por órgão dotado dessa garantia.
5. Eventual atraso na apresentação das razões recursais configura mera irregularidade quando o recurso é interposto tempestivamente, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo.
6. A condenação penal exige prova segura e produzida sob o crivo do contraditório, não sendo suficiente a palavra exclusiva da vítima, que é, também, a Assistente do Ministério Público, quando marcada por inconsistências relevantes e desacompanhada de lastro probatório externo.
7. A oscilação substancial do relato quanto a elementos centrais da imputação, aliada à ausência de confirmação técnica, compromete a certeza necessária ao juízo condenatório por crime mais grave.
8. “Não pensem que não apenas não sabemos como aconteceu a tragédia, pois na realidade também não temos clareza sobre o que aconteceu ... Os dados e confissões disponíveis são de todo modo tão contraditórios que levante-se quem – para que eu possa conviver com esse acontecimento vulgar – puder afirmar que enxerga com clareza nessa escuridão suspeita.” (Lázló Krasznahorkai. Prêmio Nobel de Literatura, 2025. Sátántangó. Tradução do húngaro: Paulo Schiller. São Paulo: Companhia das Letras, 2022, p. 137)
9. É admissível a readequação típica, nos limites da prova, quando os fatos comprovados não sustentam o tipo imputado, preservando-se a legalidade e a proporcionalidade da resposta penal.
10. A introdução posterior, no Código Penal, de tipo penal mais benéfico, autoriza a retroatividade da lei nova (CF, art. 5o, XL), com desclassificação para a infração que melhor se amolda aos fatos comprovados.
11. A importunação sexual exige ato libidinoso praticado contra a vítima, sem sua anuência, com dolo de satisfazer a lascívia, sendo suficiente a exteriorização inequívoca do comportamento.
12. A emendatio libelli – nova definição jurídica dos fatos (CPP, art. 383) – com alteração da tipificação penal para o art. 215-A não afasta a necessidade de comprovação do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo específico de satisfazer a lascívia do agente.
13. Redimensionada a pena ao mínimo legal, fixam-se regime inicial compatível e possibilidade de substituição por pena restritiva de direitos, ausentes circunstâncias que justifiquem maior gravosidade.
14. Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.